Tribunal: TJSP
Processo: 1019019-33.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e contradição – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e contradição – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000781767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019019-33.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAURO GIANOTTI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado
CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019019-33.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 2.870
2
Embargos de Declaração Cível no 1019019-33.2018.8.26.0005/50000
Embargante: Mauro Gianotti
Embargado: Centerleste Empreendimentos Comerciais Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 2.870
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegações de omissão e
contradição Inocorrência Manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento
Pretensão de atribuição de efeito
modificativo ao recurso Descabimento Questões suscitadas
nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão
embargado Ausência de qualquer dos vícios apontados no art.
1.022 do Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
de fls. 200/207 dos autos principais, sob a alegação omissão e contradição.
Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado apontou não
ter o autor se desincumbido do ônus probatório. Alega, no entanto, ter
requerido expressamente a oitiva do vigilante que o orientou a estacionar seu
veículo em determinado local no estacionamento do réu no dia dos fatos.
Contudo, o magistrado entendeu desnecessária a produção de provas e julgou
antecipadamente o feito. Aduz que a supressão da fase de instrução vulnera o
princípio do contraditório e da ampla defesa. Destarte, o processo não estava
em condições de julgamento, de modo que o julgado embargado teria violado
o art. 357 do Código de Processo Civil ao não devolver o feito à primeira
instância para a produção de provas. Conclui por requerer o provimento dos
presentes embargos, para declarar a nulidade da sentença e determinar o
retorno dos autos à origem, para prosseguimento da instrução.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
A questão suscitada pelo embargante não corresponde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019019-33.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 2.870
3
efetivamente a erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se,
na verdade, de inconformismo com o resultado do julgamento, cuja
apreciação não é autorizada por meio desta espécie recursal. Como
reconhecido reiteradamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas
obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Com efeito, na fundamentação do v. acórdão embargado
reconheceu-se que o autor estacionou seu veículo em local proibido. E como
não indicou o suposto funcionário que o teria orientado a estacionar no dia
dos fatos, sua afirmação foi considerada inverossímil, a afastar a inversão do
ônus da prova. Nesse sentido, assim constou do v. acórdão (fls,. 205/206):
(...) restou incontroverso que o autor estacionou seu veículo em local não
permitido, especificamente em faixa de rolamento na qual transitam todos os
veículos que utilizam do estacionamento.
Nesse contexto, preservado o entendimento do douto magistrado, incide a regra do
art. 14, § 3o, II, do Código do Consumidor, a dizer, a culpa exclusiva do
consumidor.
Isso porque o estacionamento tem vagas certas (...), mas como estava lotado, o
autor estacionou em lugar não apropriado, deixando seu veículo em situação de
vulnerabilidade, sendo mesmo de se esperar fosse abalroado.
A alegação de que foi orientado por funcionário do shopping a estacionar naquele
local não encontra o mínimo apoio na prova dos autos, pois o autor não sabe o
nome e diz na inicial que depois não encontrou mais o funcionário. A afirmação
não é verossímil e por isso não tem o condão de admitir inversão do ônus da
prova, motivo pelo qual cumpria ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu
direito.
(...)
O evento não teria ocorrido se o autor tivesse cumprido regra básica de obedecer
a sinalização interna e estacionar em local apropriado (...) Não faz sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019019-33.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 2.870
4
descumprir a regra e exigir do outro que tome providências para corrigir a
conduta indevida, sob pena de se responsabilizar pelos danos.
Em suma, como estacionou em faixa de circulação, indevidamente, deu causa à
ocorrência e por isso não incide a responsabilidade objetiva do prestador do
serviço, prevista no Código de Defesa do Consumidor.
Assim, o embargante evidentemente busca a rediscussão da
matéria, com efeito manifestamente modificativo, o que se mostra
inadmissível, pois a providência infringente não está amparada pelo disposto
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
"Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as
decisões judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por
artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo:
"(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a
solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos
declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo
da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no
433.096/RJ, 7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
"(...) se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra
questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v.
acórdão, ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019019-33.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 2.870
5
ser sanada através dos presentes embargos.
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de
declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator